Tribunal: TJPA
Processo: 0004315-98.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004315-98.2015.8.14.0028

APELANTE: OTINIEL DE SOUSA VILA NOVA, KELLIANE MELO PEREIRA

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, CUMULADA COM PERDAS E DANOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESCISÃO DO CONTRATO – INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES – CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCIAL REFORMA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
No tocante ao reconhecimento da rescisão contratual, observa-se pelas próprias alegações da peça de ingresso, que os autores por sua iniciativa exclusiva quiseram por fim

à relação contratual, portanto, impõe-se a responsabilização dos requerentes pela rescisão do contrato, uma vez que não foi identificada qualquer ilegalidade cometida pela requerida que ensejasse a rescisão.

2-
Nesse sentido, o pedido de restituição das parcelas pagas não deve ser integral, conforme pleiteiam os apelantes, sendo devida a retenção por parte da requerida de uma porcentagem, conforme estabelece a própria Súmula 543 do STJ, citada pelos apelantes.

3-O contrato firmado entre as partes prevê a perda de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas, estando tal percentual em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a título de ressarcimento por despesas tributárias, publicitárias, entre outras.

4-Em relação ao dano moral,
não fora constatada nenhuma ilegalidade cometida pela empresa requerida, restando cristalino que os fatos narrados apenas atestam transtornos ordinários decorrentes da vida em sociedade, inexistindo situação excepcional que ultrapasse a esfera do mero dissabor.

5-Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para determinar a restituição parcial dos valores pagos pelos recorrentes, devidamente atualizado e conforme o percentual de retenção previsto contratualmente.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OTINIEL DE SOUSA VILA NOVA E KELLIANE MELO PEREIRA
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM CUMULADA COM PERDAS E DANOS,
julgou parcialmente procedente a demanda, para tão somente resolver o contrato celebrado entre as partes, mantendo-se as cláusulas contratuais pactuadas, tendo como ora apelada RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente demanda alegando que firmaram contrato de compra e venda de imóvel residencial com a requerida, mediante o pagamento de sinal de R$-1.447,99 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) em 180 (cento e oitenta) parcelas de R$-249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), reajustáveis, com início em 01/03/2021.

Alegaram que o cumprimento do contrato restou insuportável, posto que foram agregados encargos abusivos às parcelas, gerando onerosidade excessiva, razão pela qual pugnaram pela nulidade de cláusulas contratuais, assim como a restituição das parcelas pagas e de comissão de corretagem e danos morais.

O feito seguiu seu regular trâmite, tendo o juízo julgado o feito parcialmente procedente (ID Nº. 3584710).

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 3584713) ratificando, em suma, todos termos da petição inicial, e pugnando pelo provimento total provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4465495), a apelada refuta os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na verificação de abusividade/ilegalidade nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, apto a ensejar a restituição integral das parcelas pagas e mais a taxa de comissão de corretagem, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitido ao consumidor a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas.

Em relação ao mérito propriamente dito, imperioso
ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o encargo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos na oportunidade em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Assim
, não há que se falar em abusividade pelo simples fato do contrato ser de adesão, muito menos em onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado entre as partes, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio que fora firmado.

DOS JUROS:

Analisando detidamente os autos, observa-se que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

Imperioso ressaltar que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso em tela, há clara previsão da incidência de capitalização no contrato (cláusula 2ª, §2º - Id. 3584707), sendo tal fato suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

No que concerne à comissão de corretagem, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou a tese (TEMA 938) segundo a qual considerou válida a cláusula contratual
que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, desde que ele seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão, conforme ocorrera no caso em comento, em que a parte fora previamente cientificada a respeito da referida taxa.

Vejamos o Julgado:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 938/STJ. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO NO MESMO DIA. POSSIBILIDADE, EM TESE. DISTINÇÃO COM O TEMA 938/STJ. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. PREVISÃO EXPRESSA DO PREÇO TOTAL. DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Controvérsia acerca do cumprimento do dever de informação no que tange à transferência para o consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem, na hipótese em que a aceitação da proposta e a formalização do contrato se efetivam no mesmo dia.
2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem"
(Tema 938/STJ). 3. Inexistência de vedação à celebração do contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. 4. Caso concreto em que o Tribunal de origem, fazendo uma distinção com o Tema 938/STJ, entendeu que o dever de informação não é cumprido quando o consumidor celebra o contrato no mesmo dia em que aceita a proposta. Descabimento dessa distinção. 5. Cumprimento do dever de informação no caso dos autos, em que a proposta informa o preço total da unidade imobiliária, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 6. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ, REsp nº. 1.747.307-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/08/2018)

Assim, considerando a existência de previsão e a validade da cláusula contratual que dispõe sobre a comissão de corretagem e, uma vez não tendo sido verificado qualquer ilegalidade cometida por parte da requerida, ora apelada, devem os autores arcar com a referida taxa, salientando-se que tal verba é relacionada à conclusão do negócio e que é devida ainda que haja posterior rescisão contratual, posto que relacionada ao serviço que efetivamente foi prestado pelo corretor e que resultou aquisição do bem.

Nesse sentido, os valores pagos a título de comissão de corretagem não devem compor a base de cálculo para restituição parcial das parcelas pagas.

A respeito do assunto colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESCISÃO. Pedido de rescisão formulados pela compradora. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2.
Devolução da comissão de corretagem como parte das parcelas pagas. Culpa da adquirente pela rescisão. Comissão de corretagem que se relaciona com a conclusão do negócio e é indiferente à posterior rescisão. Responsabilidade pela verba do responsável pela rescisão. Correta a exclusão desses valores da base de cálculo da devolução parcial das parcelas pagas.
3. Despesas condominiais, IPTU e taxa de bombeiro. Responsabilidade da compradora somente a partir da entrega das chaves. Despesas relacionadas com a posse do imóvel, que a compradora nunca deteve. Valores que devem compor a base de cálculo da devolução das quantias pagas. 4. Devolução das quantias pagas. Retenção de parte dos valores para compensação de gastos decorrentes da rescisão. Jurisprudência que se firmou pela retenção de percentual de 10 a 20%, salvo comprovação de gastos excepcionais. Percentual de 10% que se mostra adequado. 5. Juros de mora na devolução das parcelas pagas. Termo inicial. Relação contratual. Juros a partir da citação, quando se iniciou a mora. Vendedora que insistiu em reter percentual abusivo. Obrigação de devolução anterior à sentença. 6. Honorários advocatícios em patamar razoável diante da baixa complexidade da demanda. 7. Recurso das corrés desprovido. Recurso da autora provido em parte.(TJ-SP - APL: 10147512520148260344 SP 1014751-25.2014.8.26.0344, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 02/06/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATRONO DE PARTE ESTRANHA À LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA.
AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM.
REDUÇÃO DA RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impróspera a condenação da parte autora ao pagamento de verba honorária sucumbencial à pessoa que não compõe o polo passivo da demanda, equívoco dirimido desde a primeira oportunidade de manifestação da demandante. 2. Apenas os sujeitos que avençaram o pacto são legitimados a figurarem como partes na ação que visa a rescisão do instrumento contratual de compromisso de compra e venda de imóvel. Assim, a instituição financeira, na condição de credora hipotecária do empreendimento, que não firmou o contrato não se mostra legítima para ser ré na lide rescisória. 3. Afastadas por descabidas as teses autorais a imputarem à incorporadora a culpa pelo desfazimento do negócio jurídico, já que inaplicável a Súmula nº 308 do STJ, in casu, e não demonstradas, também, a ocorrência de venda casada ou a cobrança de encargos ilegais ou abusivos no pacto, tampouco a alegada violação ao direito à informação. 4.
Havendo nos autos documentos aptos a demonstrarem inequívoca ciência da consumidora na pactuação da comissão de corretagem, sua retenção se mostra válida consoante a legislação e o entendimento jurisprudencial firmado em sede de tema repetitivo na colenda Corte Cidadã.
5. Conforme posicionamento jurisprudencial deste Sodalício, afigura-se razoável a redução do percentual da retenção pela empresa promitente vendedora, das parcelas quitadas pela promitente compradora que deu causa à rescisão contratual. O montante de dez por cento dos valores pagos é razoável e coerente a recompor os gastos administrativos até nova alienação a terceiro, garantindo-se, portanto, a viabilidade do empreendimento. 6. O termo a quo dos juros de mora da restituição da quantia à promitente compradora deve se dar a partir do trânsito em julgado da sentença que rescinde o negócio jurídico, dada a inexistência de mora anterior. 7. Quanto à verba honorária sucumbencial devida pela autora ao banco reconhecidamente ilegítimo como réu, impróspero o pedido de sua fixação por equidade, já que atendidos os critérios legais na regra geral do § 2º do artigo 85 do Digesto Processual. 8. APELO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-GO 04138069020148090011, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

DO RECONHECIMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS

No tocante ao reconhecimento da rescisão contratual, observa-se pelas próprias alegações da peça de ingresso, que os autores por sua iniciativa exclusiva quiseram por fim a relação contratual, portanto, impõe-se a responsabilização dos requerentes pela rescisão do contrato, uma vez que como dito acima não foi identificada qualquer ilegalidade cometida pela requerida que ensejasse a rescisão.

Nesse sentido, o pedido de restituição das parcelas pagas não deve ser integral, conforme pleiteiam os apelantes, sendo devida a retenção por parte da requerida de uma porcentagem, conforme estabelece a própria Súmula 543 do STJ, citada pelos apelantes.

Aliás, o contrato firmado entre as partes prevê a perda de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas, estando tal percentual em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a título de ressarcimento por despesas tributárias, publicitárias, entre outras, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10 JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3. É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Desta feita, não sendo cabível a restituição integral, a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pela autora, previsto no contrato, mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela empresa requerida, referentes às despesas administrativas, impostos e taxas.

DO DANO MORAL

Em se tratando de reparação por danos morais, faz-se cogente distinguir as situações que

são passíveis de indenização daquelas que configuram mero aborrecimento ou perturbação, haja

vista que nas relações sociais, não raramente, as pessoas deparam-se com situações incômodas,

mas que não geram prejuízos de ordem moral, não sendo, portanto, objeto de indenização.

É necessário sopesar, também, se o ocorrido foi capaz de gerar dor tal a reclamante que

mereça ser reparada.

No caso em comento, observa-se que o pedido de rescisão se deu por iniciativa dos autores e, ainda, não fora constatada nenhuma ilegalidade cometida pela empresa requerida, restando cristalino que os fatos narrados apenas atestam transtornos ordinários decorrentes da vida em sociedade, inexistindo situação excepcional que ultrapasse a esfera do mero dissabor.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 1. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2.
A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido. 3. O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 56750337020198090129, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022).

Desta feita, o presente recurso merece parcial provimento tão somente para fazer constar na sentença o cabimento da restituição parcial dos valores pagos pelos autores,
devendo incidir atualização monetária pelo INPC a partir da rescisão, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento,
cabendo a requerida reter 20% (vinte por cento) dessa importância, conforme previsão contratual, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a restituição parcial dos valores pagos pelos recorrentes, devidamente atualizado nos termos da fundamentação e conforme o percentual de retenção previsto contratualmente, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/06/2024